Tribunal: TJDFT
Processo: 0732176-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0732176-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TELESCA E ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: GEOVANO FERNANDES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por TELESCA E ADVOGADOS ASSOCIADOS contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos do Processo no 0051410-40.2014.8.07.0001, em que litiga com GEOVANO FERNANDES DE OLIVEIRA, indeferiu o pedido de penhora de parte do salário do executado. Em suas razões recursais a agravante requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ativo ou a antecipação dos efeitos da tutela, para deferir a penhora de 20% dos rendimentos de aposentadoria do Agravado, servidor público do Tribunal de Contas do Distrito Federal, até o limite do valor do débito exequendo. No mérito, pede a confirmação da liminar, para reformar a decisão agravada. Preparo comprovado (ID 29735047). Relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. A tese recursal está relacionada à possibilidade de penhora do vencimento da parte agravada para a satisfação do débito, uma vez que o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça não atribui mais o caráter absoluto à impenhorabilidade de salários. Delimitada a controvérsia em análise, impende frisar que, apesar de o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabelecer a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, dentre outras verbas destinadas ao sustento do devedor e de sua família, tal vedação não é absoluta, sendo possível, excepcionalmente, consoante o recente entendimento firmado pela Corte Especial, do colendo Superior Tribunal de Justiça, a flexibilização da citada regra, quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família. Nesse sentido, transcrevo o julgado em referência, que se encontra assim ementado: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018) Percebe-se, pois, que o Tribunal da Cidadania vem permitindo, excepcionalmente, a penhora de salário, sinalizando mudança de paradigma acerca da regra de impenhorabilidade de remuneração, mesmo na hipótese em que o valor executado não tenha natureza alimentar, mormente nos casos em que tal medida não prejudique a garantia da subsistência digna do devedor e de sua família. Contudo, como se trata de exceção à regra e de uma situação excepcional, a questão deve ser melhor analisada quando do julgamento do mérito do presente recurso, ou seja, após ser oportunizada a manifestação da agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 8 de outubro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator